Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, CP), pugnando por sua absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Requer, por fim, o prequestionamento de determinados dispositivos legais.
II. Questão em discussão
2. As questões em debate são (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; e (ii) determinar se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem a realização de exame pericial.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
4. O conjunto probatório demonstra de forma suficiente a materialidade e a autoria do delito, incluindo os depoimentos dos policiais que flagraram o réu forçando a grade de proteção do estabelecimento comercial com barras de ferro.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que é possível, em hipóteses excepcionais, a dispensa do exame pericial no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo quando devidamente comprovada a qualificadora por outros meios de prova, como é o caso, destacando-se a prova oral produzida em juízo.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.